Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERDA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência dos crimes e da contravenção penal que são imputados ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Ausente prova inequívoca da materialidade e da autoria, deve ser absolvido o acusado.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e no artigo 147 do Código Penal e da contravenção prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.